Tribunal: STF
Processo: HC 221621
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no RHC 168.926/MG - eDOC 12):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. APREENSÃO DE DROGAS EM PONTO DE VENDA. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 2. No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual, como forma de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante - o acusado foi preso pelos Militares em ponto de venda de drogas, momento em que apreenderam maconha e cocaína. Ademais, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, apontaram o risco efetivo de reiteração delitiva, porquanto ostenta outras passagens policiais pela prática do mesmo delito que ora lhe é imputado, bem como responde a ação penal poro crime contra o patrimônio. Prisão preventiva mantida para resguardar a ordem pública. Julgados do STJ.3. Agravo regimental desprovido



    Alega-se que~: a) o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois baseia-se na gravidade abstrata do delito e não demonstra a necessidade da medida extrema; b) não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; c) o paciente jamais respondeu a qualquer processo criminal referente ao tráfico de drogas; d) o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa



    Busca-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que encaminhe senha de acesso aos autos, informe sobre o contido na inicial e esclareça sobre a vida pregressa do paciente e o resultado de eventual laudo pericial realizado nas substâncias apreendidas.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 1º de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente